Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 9/6/2025, a Defesa de MAURO CÉSAR BARBOSA CID requereu “sua dispensa das demais audiências de interrogatório aprazadas para o correr desta semana de 09/06/2025, uma vez que já prestou depoimento, não tendo mais nada a acrescentar ou esclarecer ao Juízo, permanecendo, evidentemente, à disposição para qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário” (eDoc. 987).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, o devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito de proteção ao direito de liberdade, quando no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa tanto técnica, quanto da autodefesa, consubstanciada, principalmente, no momento do interrogatório.



    O entendimento sobre a amplitude, a forma e o momento do interrogatório como meio de defesa são essenciais.



    A amplitude do interrogatório como meio de defesa, indica T.R.S. ALLAN, engloba não só o “direito ao silêncio”, mas também o “direito de falar no momento adequado”, sob a ótica da impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal.



    A participação do investigado na investigação ou do réu em seu processo não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados. Mais do que isso, o direito do acusado em manifestar-se livremente e em ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece.



    Dessa maneira, será o réu quem escolherá o “direito de falar no momento adequado” ou o “direito ao silêncio parcial ou total”; mas não é o réu que decidirá como será tomado seu depoimento, ou ainda, prévia e genericamente pela possibilidade ou não da realização de atos procedimentais ou processuais durante a investigação criminal ou a instrução processual penal.



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, permitindo-lhes, inclusive, previamente afastar a possibilidade de realização de atos procedimentais licitamente fixados pela legislação, em respeito ao devido processo legal.



    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.



    Em momento algum, a imprescindibilidade do absoluto respeito ao direito ao silêncio e ao privilégio da não autoincriminação constitui obstáculo intransponível à obrigatoriedade de participação dos investigados nos legítimos atos de persecução penal estatal ou mesmo uma autorização para que possam ditar a realização de atos procedimentais em desconformidade com expressa previsão legal.



    A Constituição Federal consagra o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação, mas não o “direito de estabelecer a forma do ato procedimental” ou “direito de recusa prévia e genérica à observância de determinações legais” ao investigado ou réu, ou seja, não lhes é permitido recusar prévia e genericamente a participar de atos procedimentais ou processuais futuros, que poderão ser estabelecidos legalmente dentro do devido processo legal.



    A manutenção da constitucionalidade desse diálogo equitativo entre Estado-investigador e investigado na investigação criminal exige, portanto, a estrita obediência da expressa previsão legal; que não possibilita aos investigados a escolha prévia e abstrata sobre a forma ou a realização de atos investigatórios; sob pena de total desvirtuamento das normas processuais penais.



    Na presente hipótese, é medida indispensável a presença dos réus durante as audiências de interrogatório, em verdadeiro instrumento de preservação do direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal).



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado por MAURO CÉSAR BARBOSA CID, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intime-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente